Tribunal: TJMT
Processo: 0001255-92.2011.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001255-92.2011.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADDO FORGIARINI - CPF: 076.151.089-34 (APELADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), MARILDA STEFANES FORGIARINI - CPF: 843.607.201-49 (APELADO), LENY ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 041.132.239-71 (APELANTE), CUSTODIO MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 062.208.199-34 (APELANTE), LUCIANO FOCKINK - CPF: 487.426.271-68 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CUSTODIO MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 062.208.199-34 (APELANTE), ESPÓLIO DE LUCIANO FOCKINK - CPF: 487.426.271-68 (APELANTE), LENY ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 041.132.239-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CUSTODIO MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 062.208.199-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAC nº 0001255-92.2011.8.11.0044

APELANTE
: ESPÓLIO DE LUCIANO FOCKINK

APELADOS
: ADDO FORGIARINI e MARIA STEFANES FORGIARINI

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - IMPROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA -

FIXAÇÃO - REGRA -

ARTIGO 85, § 2º, DO CPC/15 - VALOR DA CAUSA -

ADEQUAÇÃO E MAJORAÇAO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Em regra, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º do artigo 85 do CPC/15.

Somente se aplica o arbitramento por equidade disposto no § 8º do artigo 85 do CPC/15 nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Não sendo este o caso dos autos, impõe-se a reforma da sentença para a correta fixação da verba honorária.-

R E L A T Ó R I O

RAC nº 0001255-92.2011.8.11.0044

APELANTE
: ESPÓLIO DE LUCIANO FOCKINK

APELADOS
: ADDO FORGIARINI e MARIA STEFANES FORGIARINI

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESPÓLIO DE LUCIANO FOCKIMK
(
ID nº 74533983
), em face da sentença que
julgou improcedente
a
Ação de Usucapião nº 0001255-92.2011.8.11.0044 – Código nº 30818
-, ajuizada por
ADDO FORGIARINI e MARILDA STEFANES FORGIARINI
, condenado os autores ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado do requerido LUCIANO FORKINK, fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 2º e § 8º, do CPC/15.

No mais, deixou de condenar os autores ao pagamento dos honorários advocatícios aos requeridos LEVY e CUSTÓDIO, uma vez que não houve constituição de advogados nos autos.

Em suma, insurge-se a parte apelante tão somente

no tocante à condenação dos honorários sucumbenciais, sob o argumento de que houve interpretação errônea do juiz singular em condenar a parte apelada em inciso equivocado na legislação processual vigente quando da prolação da sentença.

No mais, pondera que o equívoco ocorreu quando a condenação dos honorários advocatícios teve como base o
§ 8º do artigo 85 do CPC/15
, pois, a seu ver, o magistrado deveria aplicar o disposto no
§ 2º do mesmo dispositivo legal
.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para condenar o apelado nos honorários advocatícios no patamar de
20% (vinte por cento)
,

sobre o valor da causa, observando-se o disposto no
§ 2º do artigo 85 do CPC/15
.

Conforme certidão
ID nº 74533983
, decorreu o prazo sem que fossem apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC nº 0001255-92.2011.8.11.0044

APELANTE
: ESPÓLIO DE LUCIANO FOCKINK

APELADOS
: ADDO FORGIARINI e MARIA STEFANES FORGIARINI

V O T O

Eminentes pares.

Em síntese, pretende o apelante a reforma da sentença visando a adequação/majoração dos honorários sucumbenciais nos moldes estabelecidos pelo
§ 2º do artigo 85 do CPC/15
.

Como cediço, em regra, os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme dispõe o
§ 2º do artigo 85 do CPC/15:

"
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Por outro lado, somente será regida segundo a apreciação equitativa do juiz quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do
§ 8º do citado artigo 85 do CPC/15:

"§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º."

No caso em comento, verifica-se que a parte apelada, atribuiu à causa da
Ação de Usucapião
o valor de R
$ 100.000,00 (cem mil reais),
conforme
ID nº 74533983
.

Contudo, ao fixar os honorários sucumbenciais em
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, o Juiz "
a quo
", levou em consideração o § 8ª do artigo 85 do CPC/15.

Assim, constata-se que, de fato, houve inadequação do valor arbitrado, posto que em dissonância com o parâmetro legal, cabendo destacar que, em que pese o novo CPC permitir que os honorários sejam fixados por equidade, no caso em apreço não se aplica esta exceção posto que o valor da ação não é exorbitante, tampouco se mostra irrisório ou muito baixo.

No caso em tela, os honorários devem ser fixados nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC/15, entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Com efeito, analisando-se os autos, verifica-se que se trata de causa de relativa complexidade, com tramitação de mais de 08 (oito) anos, cujo trabalho realizado pelo advogado foi deveras consistente, apresentando defesa técnica fundamentada, crucial para a solução favorável de seu cliente.

Desta forma, levando em consideração a relativa complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, fixo os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizada, o que se mostra justo e razoável para esta ação de usucapião, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC/15.

Sobre idêntico tema:

"APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - VALOR IRRISÓRIO - MAJORAÇAO - POSSIBILIDADE. -
Conforme determinação do § 2º do art. 85 do NCPC, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
. -
Somente se aplica o arbitramento por equidade, disposto no § 8º do mencionado dispositivo, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
-
não sendo este o caso dos autos, impõe-se a reforma da sentença para a correta fixação da verba honorária
."
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.08.180153-2/002, Relator(a): Des.(a) ALEXANDRE SANTIAGO, julgamento em 05/03/2020, publicação da súmula em 17/03/2020).
Destaquei

"CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. CORRETA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. REGRA. DEZ A VINTE POR CENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2º, DO CPC/15. VALOR DA CONDENAÇÃO/PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º DO CPC.
A distribuição dos ônus da sucumbência não obedece apenas ao critério quantitativo, mas também qualitativo, razão pela qual a procedência da pretensão autoral, mesmo que parcial, terá preponderância na carga que cada uma das partes deve suportar pelos custos do processo.
Em regra, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, quando existente condenação em valor certo, deve reger-se segundo a apreciação equitativa do juiz, que terá como parâmetros o percentual mínimo de dez por cento (10%) e máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, devendo o julgador estar atento ao que prescrevem as normas das alíneas do § 2º do art. 85, § 2º do CPC/15
.
E somente será regida segundo a apreciação equitativa do juiz quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do § 8º do citado art. 85 do CPC
."
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.197149-9/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/03/2020, publicação da súmula em 08/05/2020)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar parcialmente a sentença e fixar os honorários sucumbenciais em 12 % (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021